Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704424-39.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PONTES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN SOARES DA SILVA, MARIA DE FATIMA PONTES DA SILVA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, do CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora